Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade da cobrança de honorários de sucumbência arbitrados anteriormente à concessão da gratuidade de justiça, deferida apenas na fase recursal. O embargante sustenta a existência de contradição em razão do disposto no art. 98, § 3o, do CPC, alegando que a concessão da gratuidade afastaria a exigibilidade da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à manutenção da exigibilidade de honorários de sucumbência fixados antes da concessão da gratuidade de justiça em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, I, do CPC permite a oposição de embargos de declaração para eliminar contradição intrínseca no julgado, ou seja, aquela existente entre premissas, fundamentos e conclusões da decisão.
4. O acórdão embargado afirma, de forma expressa, que a concessão da gratuidade de justiça produz efeitos apenas prospectivos, não alcançando honorários arbitrados antes do seu deferimento.
5. A decisão embargada fundamenta-se em jurisprudência deste Tribunal e do STJ, no sentido de que o benefício da gratuidade não possui efeitos retroativos.
6. A alegada contradição não está presente, pois as premissas e a conclusão do acórdão se mostram coerentes e harmônicas, inexistindo vício a ser sanado.
7. O embargante pretende rediscutir matéria já decidida, hipótese não admitida nos embargos de declaração.
8. Quanto ao prequestionamento, destaca-se que, conforme jurisprudência do STJ, é suficiente que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais suscitados.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 1.022, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/2003, p. 264.
(Ive)